Tribunal: CARF
Processo: 10855.722083/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722083/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.348 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CENTRAL DE MÓVEIS BURI LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme a
autenticidade dos documentos anexados às fls. 61 a 112 e informe se os parcelamentos dos
débitos não constavam dos sistemas da Receita Federal, na data limite para a opção pelo Simples
Nacional, por alguma razão que tenha impedido seu deferimento ou por mero atraso de seu
registro nos sistemas.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata pedido de inclusão no Simples Nacional. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débitos previdenciários nos.
35830893-3, 35830894-1 e 35830895-0, cuja exigibilidade não está suspensa, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
11/03/2012 (fls. 06).
Apresentou manifestação de inconformidade em 03/05/2012 (fls. 02-03),
alegando, em síntese, que em 31/01/2012 solicitou a opção ao Simples Nacional para
o ano-calendário de 2012, que foi indeferido por existirem supostos débitos
previdenciários. Informa que os débitos foram parcelados em 30/08/2011 e
devidamente pagos. Aduz que em face de lentidão dos sistemas os débitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722083/2012-36
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.348 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

permanecem em aberto e de forma clara e objetiva é vítima de total injustiça, pois teve
seu direito violado de forma equivocada. Por fim, pede sua inclusão no Simples
Nacional e que os efeitos retroajam para 01/01/2012.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande –
MS, no Acórdão às fls. 48 a 49 do presente processo (Acórdão no 04-33.919, de 22/10/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

No voto, a decisão informou que a interessada alegara que os débitos ensejadores
da exclusão haviam sido parcelados, conforme documentos juntados ao processo. Que, contudo,
não havia trazido certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade fiscal. Que a tentativa de
obtê-la via internet não surtira efeito, já que ali fora certificado que a empresa possuía
pendências nos sistemas da Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2013 (documento de
ciência pessoal à fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário na mesma data (recurso à
fl. 52, carimbo aposto na própria folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, na qual informou
que o indeferimento da opção se deu pela existência de três débitos previdenciários, de no
35.830.893-3, 35.830.894-1 e 35.830.895-0, parcelados em 31/08/2011. E que embora as
parcelas tivessem sido devidamente pagas, permaneciam em aberto na data limite para a opção.
Alega que dois dos parcelamentos já estavam quitados na época do recurso (DEBCAD
35.830.894-1, parcelado em 15 meses, e DEBCAD 35.830.895-0, em 5 meses). Anexa diversos
documentos, que serão analisados no voto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.348 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

O Termo de Indeferimento da Opção Fiscal (fl. 06) deu notícia dos três débitos
em aberto na data em que foi emitido – 11/03/2012.
No mesmo sentido, a informação fiscal à fl. 45 esclarece que, embora o
interessado alegasse o parcelamento dos débitos, os documentos que instruíam o processo diziam
respeito a Demonstrativo provisório de cálculo da parcela de entrada para fins de parcelamento
de débito previdenciário, sem carimbo de protocolo da unidade da RFB que teria recepcionado
os pedidos de parcelamento (demonstrativos às fls. 17 a 19). Que, em consulta aos sistemas da
Receita, verificava-se que os débitos estavam em cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inexistindo evento de suspensão de exigibilidade. Ainda, que o sistema Comprot não
possuía registro de formalização de processo para tratamento dos supostos pedidos de
parcelamento.
Por isso a conclusão da DRJ pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
No Recurso Voluntário o contribuinte repete as alegações da Manifestação de
Inconformidade e anexa os seguintes documentos:
 às fls. 61 a 66, Requerimento de Parcelamento do débito 35.830.895-0 em 5
parcelas, junto à PGFN, com carimbo de recebimento em 31/08/2011, e os
pagamentos referentes ao parcelamento, efetuados no último dia de cada
mês, de 31/08/2011 a 29/12/2011, todos com a autenticação bancária
ilegível;
 às fls. 70 a 85, Requerimento de Parcelamento do débito 35.830.894-1 em
15 parcelas, junto à PGFN, com carimbo de recebimento em 31/08/2011, e
os pagamentos referentes ao parcelamento, efetuados no último dia de cada
mês, de 31/08/2011 a 31/10/2012, estando os de 2011 com a autenticação
bancária ilegível;
 às fls. 86 a 112, Requerimento de Parcelamento do débito 35.830.893-3 em
60 parcelas, junto à PGFN, com carimbo de recebimento em 31/08/2011, e
os pagamentos referentes ao parcelamento, efetuados no último dia de cada
mês, de 31/08/2011 a 29/08/2013 (último antes da interposição do recurso),
estando os de 2011 com a autenticação bancária ilegível;
 às fls. 116 e 120, telas de sistema do INSS, de 22/10/2013, nas quais os
débitos já constam como parcelados;
 à fl. 121, Certidão Positiva com Efeito de Negativa, emitida em
02/08/2013, informando que constavam para a empresa apenas débitos com
exigibilidade suspensa.

Da documentação anexada conclui-se que a interessada apresentou os
Requerimentos de Parcelamento, junto à PGFN, em 31/08/2011, como afirma. E, aparentemente
(apesar das autenticações ilegíveis), efetuou corretamente o recolhimento das parcelas, ao menos
até o momento em que anexou os documentos ao processo.
Sendo assim, resta-nos compreender por que os parcelamentos não constavam nos
sistemas de controle da Receita Federal em 31/01/2012, data limite para a regularização.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.348 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722083/2012-36

Há, portanto, necessidade de diligência para que a unidade de origem confirme a
autenticidade dos documentos anexados às fls. 61 a 112, quais sejam, os Requerimentos de
Parcelamento e os pagamentos das parcelas. Ainda, que informe se os referidos parcelamentos
não constavam dos sistemas da Receita Federal, na data limite para a opção pelo Simples
Nacional, por alguma razão que tenha impedido seu deferimento ou por mero atraso de registro
nos sistemas, como alega a interessada.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme a autenticidade dos documentos mencionados e informe se os parcelamentos
não constavam dos sistemas, na data da opção, por indeferimento ou por mero atraso no registro.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital